Tribunal: STF
Processo: RE 92266
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
- Execução fiscal. Não se encontrando o devedor, para ser pessoalmente citado, nem bens que lhe possam ser penhorados, pode o exequente fazê-lo citar mediante editais. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.